Tribunal: TJPA
Processo: 0801573-15.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801573-15.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DU NORT COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA, PRISCILLA DIAMANTINO BRAGA, WINSTON DIAMANTINO, PATRICIA LOPES DIAMANTINO OLAVIO, JOSE FRANCISCO DIAMANTINO

REPRESENTANTE: IVANILDA LOPES ROZEL DIAMANTINO

AGRAVADO: CINTIA LOPES FERREIRA, LAUREN FERREIRA MACHADO

REPRESENTANTE: CINTIA LOPES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC (TEMA 998 DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ). URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. JUÍZO DA VARA CÍVEL DE RIO MARIA JÁ FOI REGULARMENTE PROVOCADO A SE MANIFESTAR QUANTO A REUNIÃO DOS PROCESSOS QUE ESTÃO COM TRÂMITES REGULARES, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE DO CASO E A QUANTIDADE DAS PARTES ENVOLVIDAS. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. O PRESENTE RECURSO É MEIO ADEQUADO PARA RECORRER DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer do recurso e negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da eminente relatora.

Belém (PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por DU NORT COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA, PRISCILA DIAMANTINO BRAGA, WINSTON DIAMANTINO, PATRÍCIA LOPES DIMANTINO OLAVIO E JOSÉ FRANCISCO DIAMANTINO, em face de decisão unipessoal desta relatora que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC, por não existir argumento válido para autorizar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Os agravantes alegam que o entendimento do STJ quanto à mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 firmado através do REsp 1696396 (Tema 988) deve ser aplicado ao caso, visto que, ao contrário do que foi mencionado na decisão agravada, o processo de nº 0004199-06.2013.8.14.0047 não está em adiantada instrução processual, devendo ser reconhecida a urgência apta a mitigar o referido rol taxativo.

Sustenta ainda que, após a publicação do
decisum
objurgado, o processo mencionado alhures foi suspenso pelo magistrado singular em audiência ocorrida em 11/09/2019, o que ratifica a demora no andamento do feito e a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por juízo incompetente.

Por fim, pugna pela não aplicação da multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC.

Conclusivamente requer que seja provido o Agravo Interno, no sentido de reformar a decisão ora agravada e, no caso de não provimento do recurso, que todas as matérias sejam objeto de apreciação jurisdicional com a finalidade de prequestionamento.

Em contrarrazões, os agravados alegam inadmissibilidade da aplicação da interpretação mitigada no art. 1.015 do CPC, pois não há a demonstração de urgência processual. Pleiteiam ainda a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC por se tratar de Agravo Interno protelatório.

Mantenho a decisão atacada, razão pela qual apresento o feito em mesa para julgamento por este Órgão Colegiado, na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

P
reenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Compulsando os autos, entendo que a decisão agravada não merece reparos, pelos fatos e fundamentos abaixo transcritos.

Como mencionado na decisão ora objurgada, A excepcionalidade da mitigação do
rol

taxativo
previsto no art. 1.015 do CPC de 2015, em sede de representativo de controvérsia Tema nº 988 (REsp 1696396/MT), pressupõe a
urgência
, com base no perigo da ineficácia e da inutilidade do julgamento em sede de recurso de apelação.

No presente caso, é importante ratificar que o recorrente não apresentou argumentos para justificar a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, portanto o Tema 998 dos Recursos Repetitivos do STJ não é aplicável ao caso.

Desse modo, não se verifica a urgência imprescindível à análise do mérito do presente recurso, pois o processo 0004199-06.2013.8.14.0047 está seguindo os trâmites processuais regulares, considerando a necessidade de decisão em conjunto com o processo 0002482-79.2014.8.14.0028, a complexidade do caso e a quantidade das partes envolvidas.

No que concerne à alegação de suspensão de feito em audiência realizada em 11/09/2019, após a publicação da decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento, urge salientar que, em consulta ao sistema LIBRA, é possível observar que os dois processos reunidos por conexão estão em andamento.

Importante esclarecer ainda que, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, § 3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida no Superior Tribunal de Justiça. Afinal, a Corte Especial do STJ, ao interpretar o art. 1.021, § 3º do CPC, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente (Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, também não merece acolhimento o pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.021, § 4º, do CPC, pois o presente recurso é meio adequado para recorrer da decisão monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a monocrática em todos os seus termos e pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,
assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/10/2020